Tribunal: TJES
Processo: 5000549-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VALIDADE DA EXIGÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA.

1
.
Os elementos documentais indicam que foi legítima a exigência da seguradora de que o agravado/segurado apresentasse laudo toxicológico do condutor do veículo, haja vista as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trânsito e por ser prova ao alcance de ser produzida pelo recorrido.

2.
É incontroverso que a seguradora forneceu veículo reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na apólice, sendo defeso ao Poder Judiciário elastecer as cláusulas contratuais sem a devida contrapartida no prêmio e diante da aparente justa negativa de pagamento da indenização.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANESTES SEGURO
S
S/A
em face da r. decisão (evento 35423110), proferida pela douta magistrada da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, na ação ordinária registrada sob o nº 503478-16.2023.8.08.0069, movida por
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
em desfavor da ora agravante, deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a mora na liquidação do sinistro não pode ser imputada ao consumidor que, tendo adimplido sua parte na contratação, se vê prejudicado pela postura adotada pela segurada, que aguarda por longo período a realização de laudo toxicológico
” (evento 35423110).

Asseverou que “
a demora injustificável da seguradora em promover a liquidação do sinistro autoriza o ‘alargamento’ do período de carro reserva inicialmente contratado
” (evento 35423110).

Por isso, determinou que a seguradora requerida/agravante disponibilize ao requerente/agravado carro reserva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até a efetiva liquidação do sinistro.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Pontuo que a decisão que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi congruente aos pedidos formulados no recurso e apreciou os fatos de acordo com as questões devolvidas ao conhecimento desta egrégia Corte em cognição sumária.

Nesta oportunidade, considero que foi legítima a exigência (evento 35149757) da seguradora de que o agravado/segurado apresentasse laudo toxicológico do condutor do veículo Yaris S 1.5 Flex, 2020/2021, placa RIP2D27 (evento 7086243), uma vez que o item 15.1.4 das condições gerais do contrato de seguro (evento 7086245) estabelece que:

“[...]
Sem obstar qualquer outra documentação exigível por força de dúvida fundada e justificável, será exigida para pagamento de indenização dos prejuízos ao veículo segurado a entrega à seguradora dos seguintes documentos:

a) aviso de sinistro devidamente preenchido e assinado pelo segurado, salvo quando feito por meio de aviso fonado ou web;

b) documento de propriedade do veículo (DUT);

c) carteira vigente de habilitação do condutor ou sua renovação definitiva nas mesmas condições de saúde da anterior;

d) boletim de ocorrência.

e) Para veículos com cobertura zero quilômetro, poderá exigir a apresentação da Nota Fiscal. [...]” (fl. 21 do evento 7086245, redação original, destaques nossos)

Chama à atenção que o boletim unificado nº 52080807 (evento 35149759) registrou que o acidente ocorreu no dia 18 de agosto de 2023, às 18h05min, na rodovia ES060, no bairro de Lagoa Funda, município de Marataízes, no trecho Marataízes x Lago do Siri, e que o condutor do automóvel Yaris conduzia na contramão da via e se chocou de frente ao caminhão Mercedes-Benz placa KPN3876, que tentou evitar o acidente ao buzinar por diversas vezes.

O teste de etilômetro do Sr. Edmar Martins de Oliveira, condutor do caminhão, foi negativo, enquanto o Sr. Alexandre da Silva, motorista do automóvel Yaris, faleceu no local (certidão de óbito no evento 35148643) e teve material colhido para a realização de exame toxicológico, consoante se depreende do laudo de exame cadavérico (evento 35148649).

O mero correio eletrônico (evento 35149755) encaminhado pela Seção de Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo ao requerente/agravado não clarifica cabalmente que a referida prova ainda não foi produzida, vez que a comunicação foi realizada no dia 27 de setembro de 2023.

Vale lembrar que a avença expressamente excluiu a responsabilidade da seguradora para os casos de “
perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa em estado de embriaguez ou que esteja sob ação de álcool com limite acima do permitido por lei para a condução do veículo, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, que produza efeitos desinibitórios, alucinógenos ou soníferos
” (fl. 09 do evento 7086245).

Nesse contexto, sopesando que o acidente ocorreu numa sexta-feira em cidade litorânea, o motorista do veículo segurado trafegava na contramão e não mudou de direção após os alertas sonoros do caminhão, é justificável a solicitação de exame toxicológico para demonstrar se não houve agravamento indevido do risco. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTE STJ. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL SOB O CONDUTOR COMO FATOR DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO. AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, documentos que gozam de fé pública possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante produção de provas em sentido contrário. Prevalece seu conteúdo haja vista inexistirem, no arcabouço probatório presente nos autos, provas robustas e coesas em sentido contrário 2. O apelante não obteve êxito em demonstrar que o acidente ocorreu por motivos outros que independem do fato de o mesmo estar sob efeito de bebida alcoólica e, com isso, afastar a incidência do art. 786, do Código Civil. A jurisprudência do STJ firma que a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização ao segurado apenas ocorrerá na hipótese de conduta direta deste último, a qual consubstancie causa indispensável à ocorrência do sinistro. Restou-se configurada a culpa exclusiva presumida do apelado, o qual não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova em sentido contrário, ainda que lhe tenha sido dada a oportunidade 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0037378-02.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 02/03/2021; DJES 12/04/2021)

Ademais, da leitura da exordial (evento 35147447), depreende-se ser incontroverso que a seguradora forneceu veículo reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na apólice, sendo defeso ao Poder Judiciário elastecer as cláusulas contratuais sem a devida contrapartida no prêmio e diante da aparente justa negativa de pagamento da indenização. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE.
CARRO RESERVA PELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PERÍODO PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de seguro celebrado pelas partes prevê a disponibilização pela seguradora de um veículo reserva para a segurada pelo período de 15 (quinze) dias e não pelo tempo em que o carro da segurada estiver no conserto, há que ser mantida a decisão recorrida. (TJMT; AI 1012242-88.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 23/08/2023; DJMT 28/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO. CARRO RESERVA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em sede cognição sumária, havendo forte controvérsia sobre os fatos narrados e inexistindo previsão contratual de veículo reserva pelo tempo integral da resolução do sinistro, não há como determinar sua concessão, até o final do processo.
3. Recurso conhecido e provido. (TJMG; AI 0022584-24.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 15/02/2023; DJEMG 15/02/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.